Tribunal: TCU
Processo: 002.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da reprovação do orçamento da entidade pelo Ministério da Economia, em razão de ter extrapolado o limite de gastos administrativos de 25% de sua receita própria prevista, e das ocorrências envolvidas nesse assunto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (Senac-DN), relativas à não inclusão de despesas administrativas de capital na proposta orçamentária da entidade referente ao exercício de 2019, o que conduziu à rejeição da peça por parte do Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, incs. III e VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar parcialmente procedente a representação; 9.2. determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial que, na elaboração de seus orçamentos, inclua no conceito de "despesas administrativas", referido no art. 39 do Decreto 61.843/1967, tanto as despesas de custeio como as de capital destinadas às atividades administrativas da entidade; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que encaminhe a este Tribunal as análises relativas aos orçamentos do Senac desde o ano de 2019, tendo em vista as questões abordadas no voto que acompanha este acórdão; 9.4. informar esta decisão ao Ministério do Trabalho e Previdência para que adote as medidas de sua competência à luz deste entendimento, bem como aos representantes, ao Departamento Nacional do Senac - Departamento Nacional, ao Ministério da Economia; 9.5. dar continuidade a este processo com vistas a acompanhar as medidas adotadas pelos Ministérios para dar cumprimento a esta decisão.